Tribunal: TCU
Processo: 033.676/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3030/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 488/2020-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 033.169/2017-6 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.676/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Ministério do Trabalho (extinta); Ministério do Turismo; Secretaria-executiva do Ministério dos Direitos Humanos (extinta) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.